Tribunal: STF
Processo: ARE 1444081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A COMPROVAR QUE O INFORTÚNIO FOI CAUSADO PELA PRESENÇA DE ÓLEO NA PISTA DE ROLAMENTO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.



    1. O direito brasileiro adota, no campo civil, a chamada "Teoria da Causalidade Adequada" (ou dos "Danos Diretos e Imediatos"), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.



    2. Prova coligida restrita a Boletim de Registro de Acidente de Trânsito (BRAT) e oitiva de informantes.



    3. Recurso da FUNDERJ a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na ação principal.



    RECONVENÇÃO CONTRA O CORRÉU OFERECIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APLICAÇAO DA TEORIA DA CAUSA MADURA NA FORMA DO ART. 1013, §3º, I DO CPC.



    Admite-se, com base nos princípios da celeridade e a economia processual, o oferecimento contra o autor da ação principal bem como dos corréus, desde que opostos ou distintos seus interesses (REsp 1.566.760/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa). No mérito, a improcedência da ação principal importa a improcedência do pedido reconvencional oferecido em face da FUNDERJ.



    PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da PORTO SEGURO para afastar a ilegitimidade da FUNDERJ para figurar no polo passivo da reconvenção e, apreciando o mérito, julgar improcedente a reconvenção.



    RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente